Tribunal: TJES
Processo: 0000950-76.2016.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-76.2016.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: NEUSA APARECIDA BORGES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS PELA TAXA SELIC. ART. 406 DO CC. LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos da orientação do STJ, os débitos oriundos de responsabilidade contratual devem ser corrigidos pelo IPCA-E, com incidência da taxa SELIC a partir da citação, por já englobar correção e juros (art. 406 do CC).
2 - Fixado como termo inicial da atualização monetária a data do aviso administrativo do sinistro, quando houve a indicação do valor indenizatório pela própria seguradora.
3 - Constatada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que cada parte arque proporcionalmente com a verba, em relação ao proveito econômico obtido.
4 - Recurso conhecido e provido para ajustar os consectários legais da condenação e redimensionar a verba honorária.
5 - Recurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000950-76.2016.8.08.0025

Apelante:

Banestes Seguros S.A.

Apelado:

Neusa Aparecida Borges

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banestes Seguros S/A contra a sentença de id. 15147174, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação de indenização por seguro ajuizada por Neusa Aparecida Borges, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 35.075,00 (trinta e cinco mil e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pela Tabela da Corregedoria do TJES e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deve ser reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros legais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Lei n. 14.905/2024; (b) os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa; (c) deve haver mitigação da verba honorária, diante da sucumbência recíproca; (d) requer a reforma integral da sentença nesses pontos.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a
Banestes Seguros S.A. se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condená-la a pagar o valor de R$ 35.075,00 (trinta e cinco mil e setenta e cinco reais) referente ao contrato de seguro nº 2.012.995, em decorrência da cobertura por invalidez permanente, fixando que a correção monetária se daria pelo índice da CGJES, a contar do aviso administrativo formulado pela autora (em 27.11.2015), com o acréscimo de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a contar da citação.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros legais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Lei n. 14.905/2024.

Pois bem. Colhe-se da orientação do STJ que
“[...] 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação.
2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Nesse contexto, conforme o item 2 do julgado do STJ invocado, o valor da indenização securitária deverá ser atualizado com a correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação pela SELIC.

Cumpre acentuar que, a despeito da orientação do STJ estabelecer como marco inicial para a correção monetária a data do contrato de seguro, não há como deixar de considerar que, na hipótese vertente, o magistrado singular consignou que o termo inicial se daria a partir da data do aviso administrativo do sinistro (27.11.2015), tendo em vista que neste momento a própria apelante indicou um valor atualizado (R$ 35.075,00).

Por fim, observei que, de fato, a despeito da rejeição do pedido de danos morais formulado pela parte autora, o magistrado de primeiro grau deixou de aplicar a sistemática da sucumbência recíproca, o que denota inobservância do art. 86, do CPC.

Segundo o STJ,
“[...] 1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na demanda.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.975.774/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, REPDJe de 31/05/2023, DJe de 25/4/2023.)

Significa dizer que, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, a parte autora sagrou-se vencedora com relação ao pleito da indenização securitária, de modo que o apelante deverá pagar honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte autora, enquanto esta deverá pagar em favor do advogado da apelante a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a rejeição do pedido de indenização de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, (a) fixar que sobre o valor indenizatório devido pela apelante incidirá correção monetária pelo IPCA-E (desde a data do aviso do sinistro 27.11.15) até a citação, quando então incidirá apenas a taxa SELIC, sem a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até o efetivo pagamento; (b) redimensionar os honorários advocatícios, devendo a apelante pagar ao advogado da parte apelada a quantia correspondente a 10% sobre o valor atualizado da condenação, e esta deverá pagar em favor do advogado da apelante o importe de 10% sobre o proveito econômico (danos morais rejeitados), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC, em favor da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.